Tribunal: STJ
Processo: 1014476-43.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2139809 - MT(2024/0150026-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOÃO ARANTES NETO
ADVOGADOS
: MURILO LIMA RAMALHO - SP385039
RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - SP322034
RECORRIDO
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - SP315285
ISABELA PERASSI - SP320545
JULIO CESAR FERNANDES - SP258949
LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - SP408000
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
POR OMISSÃO QUANTO À NOVA CITAÇÃO APÓS CONVERSÃO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, proferido em agravo de instrumento, que manteve a rejeição da
exceção de pré-executividade e negou provimento ao agravo.
2. A controvérsia trata de execução de título extrajudicial para entrega de coisa
incerta, convertida em execução por quantia certa.
3. A Corte de origem manteve a validade da citação por hora certa, reconheceu a
ciência dos atos processuais e afastou a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I e
art. 1.022,
II, do CPC por omissões e obscuridades quanto à necessidade de nova citação após
a conversão e ao ato de ciência do executado; (ii) saber se a citação anterior
atendeu ao
do CPC diante da mudança para execução de quantia em
art. 238
dinheiro; (iii) saber se era indispensável a citação nos termos do
do CPC
art. 829
para pagamento em três dias e abertura de prazo para embargos; e (iv) saber se
houve divergência jurisprudencial do STJ quanto à desnecessidade de nova citação
após a conversão do rito executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ocorreu a ofensa ao
do CPC, porque o Tribunal de origem não
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56661742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: db65713f-25bf-48f6-83d2-2cb14f38f6d7

enfrentou, de modo específico, a necessidade de nova citação após a conversão da
execução nem identificou o ato de ciência do executado, o que caracteriza negativa
de prestação jurisdicional; ficam prejudicadas as demais alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
“1. Reconhecida a violação ao
do CPC por omissão
Tese de julgamento:
art. 1.022
e obscuridade quanto à necessidade de nova citação após a conversão da execução
e quanto à identificação do ato de ciência do executado. 2. Prejudicadas as demais
alegações do recurso especial”.
CPC, arts. 1.022, 238 e 829.
Dispositivos relevantes citados:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
05/05/2026
11/05/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: db65713f-25bf-48f6-83d2-2cb14f38f6d7

RECURSO ESPECIAL No 2139809 - MT(2024/0150026-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOÃO ARANTES NETO
ADVOGADOS
: MURILO LIMA RAMALHO - SP385039
RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - SP322034
RECORRIDO
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - SP315285
ISABELA PERASSI - SP320545
JULIO CESAR FERNANDES - SP258949
LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - SP408000
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
POR OMISSÃO QUANTO À NOVA CITAÇÃO APÓS CONVERSÃO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, proferido em agravo de instrumento, que manteve a rejeição da
exceção de pré-executividade e negou provimento ao agravo.
2. A controvérsia trata de execução de título extrajudicial para entrega de coisa
incerta, convertida em execução por quantia certa.
3. A Corte de origem manteve a validade da citação por hora certa, reconheceu a
ciência dos atos processuais e afastou a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I e
art. 1.022,
II, do CPC por omissões e obscuridades quanto à necessidade de nova citação após
a conversão e ao ato de ciência do executado; (ii) saber se a citação anterior
atendeu ao
do CPC diante da mudança para execução de quantia em
art. 238
dinheiro; (iii) saber se era indispensável a citação nos termos do
do CPC
art. 829
para pagamento em três dias e abertura de prazo para embargos; e (iv) saber se
houve divergência jurisprudencial do STJ quanto à desnecessidade de nova citação
após a conversão do rito executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ocorreu a ofensa ao
do CPC, porque o Tribunal de origem não
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55782310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: 8561b25c-910e-4554-b1b2-1c30ea35d1fe

enfrentou, de modo específico, a necessidade de nova citação após a conversão da
execução nem identificou o ato de ciência do executado, o que caracteriza negativa
de prestação jurisdicional; ficam prejudicadas as demais alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
“1. Reconhecida a violação ao
do CPC por omissão
Tese de julgamento:
art. 1.022
e obscuridade quanto à necessidade de nova citação após a conversão da execução
e quanto à identificação do ato de ciência do executado. 2. Prejudicadas as demais
alegações do recurso especial”.
CPC, arts. 1.022, 238 e 829.
Dispositivos relevantes citados:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO ARANTES NETO,
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em agravo de instrumento nos autos
de ação de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 376):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO
QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE– NULIDADE DE
CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ
PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O senhor Oficial de Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos
por ele praticados, salvo prova em contrário.
Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é
detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto,
no presente instrumento.
O artigo 405, do CPC, estabelece que o documento público faz prova não só da sua
formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou
o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer
peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou
do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas,
égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.
Documento eletrônico VDA55782310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: 8561b25c-910e-4554-b1b2-1c30ea35d1fe

Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu
reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do
credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito
material.
O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido
no Resp no 1.604.412/SC.
No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o
reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo
executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que,
sempre que intimado, manifestou nos autos.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 441).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, do CPC, porque o acórdão não supriu omissão quanto à
necessidade de nova citação após a conversão da execução e manteve obscuridade
ao não explicitar o ato que teria cientificado o recorrente dos termos da execução
por quantia certa;
c) 238 do CPC, porquanto a citação anterior referiu apenas a execução
para entrega de coisa incerta, sem convocar o executado para pagar em dinheiro,
não atendendo à forma e finalidade exigidas para a fase convertida;
d) 829 do CPC, visto que não houve citação válida para pagamento em
três dias, com a cominação legal e a abertura do prazo para embargos, sendo
insuficiente a simples intimação postal da penhora.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao afirmar desnecessária nova citação após a
conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia
certa, em confronto, entre outros, com AgInt no AREsp 2240488/MS,
e
(fls. 491-495).
REsp 844.440/MS, REsp 1.336.002/DF REsp 1.904.530/PE
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido e
se determine novo julgamento dos embargos de declaração, com enfrentamento
Documento eletrônico VDA55782310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: 8561b25c-910e-4554-b1b2-1c30ea35d1fe

específico das omissões e obscuridades apontadas; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça a nulidade do processo a partir da decisão de
conversão das execuções e se determine a realização de nova citação para o
pagamento, com a definição dos efeitos processuais decorrentes.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 526-556).
O recurso especial foi admitido por provável omissão quanto ao
II, do CPC, com fundamento no
V,
, dispensado o exame
art. 1.022,
art. 1.030,
a
dos demais dispositivos suscitados (fls. 558-561).
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou a entrega de coisa incerta consistente em 57.365,847
arrobas de boi magro e, subsidiariamente, o pagamento de quantia certa, cujo valor
da causa é de R$ 12.560.625,00.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão de primeiro grau, ao
concluir pela validade da citação por hora certa, pela ciência dos atos processuais e
pela inexistência de prescrição intercorrente, negando provimento ao agravo.
II - Da alegada violação do 1.022, I, II, do CPC
Sustenta o recorrente que o Tribunal de origem deixou de sanar
omissões relevantes apontadas nos embargos de declaração, bem como manteve
obscuridade quanto à fundamentação adotada no julgamento do agravo de
instrumento. Alega que a controvérsia central submetida à apreciação do Tribunal
consistia em verificar a regularidade da formação da relação processual após a
Documento eletrônico VDA55782310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: 8561b25c-910e-4554-b1b2-1c30ea35d1fe

conversão da execução originalmente proposta para entrega de coisa incerta em
execução por quantia certa.
Afirma que, após a referida conversão, seria indispensável a realização
de nova citação do executado para pagamento da quantia em três dias, com a
cominação legal e a abertura do prazo para apresentação de embargos à execução,
nos termos do
do Código de Processo Civil. Sustenta, contudo, que o
art. 829
acórdão recorrido limitou-se a afirmar a validade da citação realizada
anteriormente, sem enfrentar a tese de que aquela citação se destinava
exclusivamente à execução para entrega de coisa incerta, não servindo para
instaurar validamente a fase executiva voltada à satisfação de obrigação
pecuniária.
Aduz ainda que o Tribunal de origem afirmou que o recorrente teria sido
“devidamente cientificado” dos atos executivos, mas não esclareceu qual teria sido
o ato processual apto a produzir tal ciência após a conversão da execução,
circunstância que configuraria obscuridade na fundamentação do julgado.
As alegações merecem prosperar.
Com efeito, da leitura do acórdão recorrido e do acórdão que rejeitou os
embargos de declaração, verifica-se que a Corte local deixou de enfrentar questão
jurídica específica e potencialmente modificadora do resultado do julgamento, qual
seja, a necessidade ou não de realização de nova citação do executado após a
conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia
certa. O acórdão limitou-se a afirmar a regularidade da citação realizada por hora
certa e a presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça, fundamentos
que, embora pertinentes para examinar a validade formal do ato citatório
originário, não respondem ao argumento central deduzido pelo recorrente,
Documento eletrônico VDA55782310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: 8561b25c-910e-4554-b1b2-1c30ea35d1fe

consistente em saber se aquele ato citatório, praticado em contexto processual
diverso, seria suficiente para legitimar a fase subsequente da execução voltada à
cobrança de quantia em dinheiro.
Também subsiste omissão quanto à alegada ausência de citação válida
para pagamento da quantia exequenda após a conversão da execução. O recorrente
sustentou que, uma vez modificada a natureza da obrigação executada, seria
imprescindível a realização de nova citação nos moldes do
do Código de
art. 829
Processo Civil, com ordem de pagamento em três dias e abertura do prazo para
embargos à execução. Tal argumento foi reiterado nos embargos de declaração,
mas não foi enfrentado de forma específica pelo Tribunal de origem, que se
limitou a afirmar genericamente inexistirem vícios no julgado, sem esclarecer se a
conversão do procedimento executivo dispensaria ou não a prática de novo ato
citatório.
Além disso, o acórdão recorrido apresenta obscuridade ao afirmar que o
recorrente teria sido devidamente cientificado dos atos executivos, sem indicar de
forma clara qual teria sido o ato processual responsável por essa ciência após a
alteração do objeto da execução. A ausência de identificação do ato processual que
teria suprido a necessidade de citação compromete a compreensão da
fundamentação adotada, especialmente porque a controvérsia instaurada nos autos
gira precisamente em torno da regularidade da formação da relação processual
executiva na fase de cobrança de quantia certa.
As omissões apontadas são relevantes, pois dizem respeito à própria
validade do desenvolvimento da execução após a alteração da natureza da
obrigação executada. A definição acerca da necessidade de nova citação, bem
como a identificação do ato processual que teria assegurado ao executado a ciência
da cobrança de quantia em dinheiro e a possibilidade de exercer o contraditório
mediante embargos à execução, constituem questões jurídicas capazes de
Documento eletrônico VDA55782310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: 8561b25c-910e-4554-b1b2-1c30ea35d1fe

influenciar diretamente a solução da controvérsia. Nessas circunstâncias, a
ausência de enfrentamento específico desses argumentos caracteriza negativa de
prestação jurisdicional, impondo o reconhecimento da violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento da alegação de ofensa ao
do Código de Processo Civil, a fim de determinar o retorno dos autos ao
art. 1.022
Tribunal de origem para que sejam supridas as omissões apontadas, com o efetivo
exame das questões suscitadas nos embargos de declaração relativas à necessidade
de nova citação após a conversão da execução e à identificação do ato processual
apto a comprovar a ciência do executado quanto à cobrança da quantia exequenda.
Ficam prejudicadas as demais violações.
III - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer
a violação do
do Código de Processo Civil e determinar o retorno
art. 1.022
dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que profira novo julgamento dos
.
embargos de declaração, suprindo as omissões apontadas
É o voto.
Documento eletrônico VDA55782310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:20
Código de Controle do Documento: 8561b25c-910e-4554-b1b2-1c30ea35d1fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.139.809 / MT
Número Registro: 2024/0150026-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003724520148110011 10144764320238110000 3724520148110011
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOÃO ARANTES NETO
ADVOGADOS
: RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - SP322034
MURILO LIMA RAMALHO - SP385039
RECORRIDO
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - SP315285
ISABELA PERASSI - SP320545
JULIO CESAR FERNANDES - SP258949
LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - SP408000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
05/05/2026
11/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56641150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: acb83fc1-8bab-441b-8c09-9bf15f114586

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: acb83fc1-8bab-441b-8c09-9bf15f114586